Tribunal: TJMT
Processo: 1025995-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025995-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ZULEIDE ZIOLKOWSKI DO PRADO - CPF: 328.304.081-87 (RECORRENTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. NEOPLASIA DE OVÁRIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 303790876 – reclamação no 1025995-41.2025.8.11.0001 – 1o JEC de Cuiabá
), que julgou improcedente os pedidos iniciais.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou incontroverso: -
a condição de paciente oncológica da Recorrente (neoplasia de ovário); - o histórico cirúrgico (20/5/2023); - a prescrição médica para realização do exame PET-CT oncológico para avaliação da resposta terapêutica; - a negativa de cobertura pela operadora sob alegação de ausência de previsão nas DUT da ANS; - a realização do exame por conta própria no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); - a relação contratual vigente entre as partes.

- do exame PET-CT oncológico.

O exame PET-CT (
Tomografia por Emissão de Pósitrons associada à Tomografia Computadorizada
) oncológico é procedimento usado para avaliação de resposta terapêutica em pacientes oncológicos.

No caso, conforme relatório médico de 9/8/2024, o exame foi prescrito especificamente para
“
avaliação de resposta ao tratamento oncológico e estudo comparativo com exame prévio para adequada definição terapêutica
”
, em paciente submetida à cirurgia e quimioterapia paliativa (
id.

303790445
).

- da documentação médica apresentada.

A Guia de Serviço no 000143945582 demonstra claramente que se trata de paciente oncológica em “
TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO COM OLAPARIBE COM ELEVAÇÃO GRADATIVA DE CA 125
”, o que indica necessidade de monitoramento rigoroso da evolução da doença (
id. 303790446
).

A própria operadora reconheceu tratar-se de
“PET DEDICADO ONCOLÓGICO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DEFINIDA PELA ANS)”
, confirmando a natureza oncológica do procedimento e a aplicação das diretrizes específicas para tratamentos de câncer.

- da tentativa administrativa.

Verifica-se que a Recorrente cumpriu todos os procedimentos administrativos, protocolando regularmente a solicitação através da Guia de Serviço no 000143945582 em 9/7/2024, tentando resolver a questão pela via administrativa antes do ajuizamento da ação.

A conduta demonstra boa-fé e observância aos procedimentos contratuais, não havendo qualquer irregularidade formal na solicitação, que foi devidamente prescrita por oncologista habilitado.

- do cabimento da pretensão.

A Segunda Seção do STJ firmou tese de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa, mas estabeleceu exceção específica para tratamentos oncológicos, nos quais a cobertura é obrigatória independentemente da previsão no rol.
Precedentes. (
STJ – 2a S – EDv em RESP no 1.886.929/SP e EDv em RESP no 1.889.704/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 8/6/2022
); (
STJ – AgInt no REsp 1.949.270/SP - Rel. Ministro Marco Buzzi – 4a T – j. 21/2/2022 - DJe de 24/2/2022
); (
STJ - AgInt no AREsp n. 2.297.224/RJ – rel. Ministro Raul Araújo – 4aT –j. 28/8/2023 - DJe 1/9/2023
); (
STJ - AREsp 2604191 –Min. Raul Araújo - DJe 27/6/2024
).

- da alegada urgência/emergência não comprovada em sentença.

A urgência e emergência são conceitos relacionados ao atendimento fora da rede credenciada ou ao reembolso de despesas médicas realizadas sem autorização prévia, conforme disciplinado na Resolução Normativa no 566/2022-ANS, não se aplicando às hipóteses de negativa de cobertura de procedimentos incluídos no escopo contratual.

Para tratamentos oncológicos, conforme já registrado, a cobertura é obrigatória quando há prescrição médica fundamentada, independentemente da demonstração de urgência ou da previsão específica no rol da ANS, prevalecendo o princípio da preservação da vida e da dignidade humana. Precedentes.
(STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.137.002/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 21/10/2024 - DJe 25/10/2024); (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.899.786/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 3/5/2023 - DJe 3/5/2023); (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 1.923.562/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 18/9/2023 - DJe 20/9/2023); (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 1.987.435/DF – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 9/3/2023 - DJe 9/3/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.959.910/DF – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 30/9/2022 - DJe 30/9/2022).

- dano material.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018
);
(
STJ – 3a T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL no 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018
) e (
STJ – 2aS –
REsp no1388972/SC RECURSO ESPECIAL no 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017
).

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento. Precedente. (
STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 600.663/RS - rela. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021
).

Sendo assim, considerando que o débito/cobrança questionado se deu após 30/3/2021 (
Tema 929/STJ
), e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, no atendimento da solicitação do consumidor. Precedente. (
TJMT – TR - RI no 1010587-97.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023
).

- d
ano moral
.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
);
(
STJ – 3a T - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”.

O
s planos de saúde podem definir, em contrato, as doenças que serão cobertas,
mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura dessas enfermidades, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. Precedentes.
(
TJMT – 3a CDPv – RAgI no 10027232620228110000 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 25/05/2022 – j. 30/05/2022
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 10155654620218110041 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 02/02/2022 - DJe 09/02/2022
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1026688-24.2022.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023
) e (
TJPR - 3a TR RI no 0029961-25.2020.8.16.0014 - rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 23.11.2021
).

Considerando ser de conhecimento público a tese fixada pelo STJ no tema (
STJ – 2a S – EDv em RESP no 1.886.929/SP e EDv em RESP no 1.889.704/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 8/6/2022
), a recusa de tratamento médico fundada exclusivamente na limitação contratual, extrapola o mero dissabor, desaguando no dano moral indenizável (
art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90
), por gerar desnecessária aflição ao consumidor.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para condenar a Recorrida:
1.1)
a título de dano material, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida, de forma dobrada;
1.2)
a título de dano moral, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);

1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.

2-

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025